Tribunal: STF
Processo: RE 1580660
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERMANÊNCIA E HABITUALIDADE. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO RECONHECIDO PELO ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO QUANTO AO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. MATÉRIA REMANESCENTE. DIREITO A ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. LEI 10.254/1990 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISOS II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE - DIREITO SOCIAL - ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE HORA EXTRA E DÉCIMO TERCEIRO - VERBAS INDEVIDAS - ARTIGO 37, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSÃO GERAL - CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO - TRABALHO EXTRAORDINÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO. 



    - Se a Administração Pública realiza contratação temporária sem prévia aprovação em concurso público, não se enquadrando a espécie no disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, resta clara a nulidade do contrato, nos termos do parágrafo 2º do mencionado dispositivo. 



    - Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, a nulidade do contrato temporário celebrado pela Administração Pública impede a atribuição de direitos sociais ao contratado, dentre eles o adicional noturno, o adicional de hora extra e o décimo terceiro salário.



    - Reconhecendo-se a nulidade do contrato, não há como admitir a produção de efeitos jurídicos válidos em benefício daquele que prestou os serviços, senão a contraprestação pelo trabalho, como forma de indenização, sendo que, no caso, não restou configurada a prestação do serviço extraordinário.” (Doc. 19, p. 1, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Edmar José de Brito (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 26).



    Nas razões do apelo extremo, Edmar José de Brito apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos I, II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido deve ser reformado, na medida em que a Administração inobservou o princípio da legalidade, ao resistir ao pagamentos das verbas de natureza trabalhistas devidas. Sustenta que o adicional noturno é devido “por força do que determina o art. 7°, IX, c/c. art. 39, § 3º, da Carta Magna” (Doc. 31, p. 8). Salienta que os “dispositivos constitucionais citados são de aplicabilidade imediata e, desta forma, nem mesmo a competência conferida aos Estados para legislar sobre seu quadro de servidores permite seja desconsiderado o adicional em questão” (Doc. 31, p. 8). Aduz que o “acórdão recorrido é contrário à farta jurisprudência desta Corte, no sentido de ser devida a extensão dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, com base no artigo 37, inciso IX, da Carta da República” (Doc. 31, p. 8).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33). 



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos Temas 551 e 916 da Repercussão Geral (Docs. 37 e 39).



    Julgados os paradigmas, encaminharam-se os autos ao Órgão Julgador de origem, que, em juízo positivo de retração quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, retificou o julgado anterior, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II; DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677/MG - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - VERBAS NÃO COMPREENDIDAS NO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NESSE PONTO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13° SALÁRIO - REVER O ACORDÃO



    - O órgão julgador, no exercício do Juízo da retratação, deve se limitar a verificar se o acórdão recorrido diverge do entendimento Supremo Tribunal Federal exarado no Recurso Extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, indicado como paradigma, o que, não ocorreu no caso. 



    - No julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.066.677/MG, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal definiu que a nulidade da contratação temporária, como no caso, tem por consequência o reconhecimento do direito ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do terço constitucional. 



    - No caso concreto, a aplicação do posicionamento do Supremo Tribunal Federal se limita aos valores referentes ao 13° salário, sendo mantido o entendimento do acórdão quanto ao descabimento da condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do adicional noturno e das horas-extras.” (Doc. 43, p. 1, destaquei)



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto ao direito ao décimo terceiro salário, tendo em vista o juízo positivo de retratação exercido pelo órgão julgador quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, e admitiu-o quanto às questões relativas ao adicional noturno e às horas extras (Doc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Edmar José de Brito contra o Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento ao pagamento de verbas trabalhistas - adicional noturno, horas extras e décimo terceiro salário. 



    A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo positivo de retratação quanto ao Tema 551 da Repercussão Geral, reconheceu o direito ao décimo terceiro salário.



    Quanto à matéria remanescente, direito a horas extras e adicional noturno, verifica-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as decisões proferidas no RE 1.396.800, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/08/2023; no RE 1.403.994, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022; no RE 1.430.286, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/08/2023; no RE 1.431.615, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2023; no RE 1.432.024, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/06/2023; e no RE 1.569.836, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/09/2025; casos análogos ao presente.



    Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente